Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA DIÁRIA ADEQUADA AO PORTE ECONÔMICO DA DEVEDORA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
1. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC): “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2. Dentre as medidas possíveis, o juiz pode fixar multa para coibir o devedor ao cumprimento da obrigação. Conforme dispõe o art. 537, do CPC, a multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação e o juiz deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento. Precedente
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 123, §1o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências necessárias à transferência de propriedade e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV.
4. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias e arbitrou, para cada dia de atraso no cumprimento da obrigação, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. O prazo estipulado pelo juízo de origem é adequado e suficiente ao cumprimento da obrigação, pois é o mesmo estabelecido pelo CTB para o mesmo procedimento (transferência de titularidade). O valor da multa diária é compatível com o porte econômico da agravante e com a obrigação que lhe incumbe.
6. Recurso conhecido e não provido.